Tribunal: TJES
Processo: 5006593-92.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006593-92.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: DANIEL SANTANA BARBOSA e outros
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5006593-92.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: DANIEL SANTANA BARBOSA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS
PROCURADOR: SELEM BARBOSA DE FARIA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Sr. Prefeito de São Mateus, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade do artigo 116, da Lei Orgânica daquela municipalidade.

Na ação, em síntese, o Alcaide alega que ato normativo impugnado padece de inconstitucionalidade, sustentando que o dispositivo, contido em texto legal de iniciativa do Poder Legislativo, normatizaria direitos dos servidores públicos de São Mateus, em violação à competência privativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre a matéria, nos termos do artigo 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição Estadual.

Finaliza asseverando que também ocorre ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 17, da Constituição Estadual.

Requer, em caráter liminar, a suspensão da vigência do enunciado impugnado.

A inicial de fls. 2/10 veio aparelhada com reproduções da ata da posse e diploma do Prefeito requerente, da Lei Orgânica do Município de São Mateus e de peças da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 5005809-18.2022.8.08.0000.

Em despacho de id. nº 3058831, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, relator sorteado da presente ação, determinou a intimação do requerente para aditar a inicial apontando, de maneira expressa, quais dos 30 parágrafos do referido artigo entende padecer de inconstitucionalidade.

O senhor Prefeito se manifestou no id. nº 3160849, requerendo o aditamento da inicial para pugnar pela decretação da inconstitucionalidade do artigo 116 e todos seus parágrafos, da Lei Orgânica do Município de São Mateus.

Na promoção de id. nº 3177398, foi determinada a remessa dos autos à Secretaria do Pleno para encaminhamento do feito ao substituto legal, nos termos do §1º do artigo 36 do Regimento Interno, considerando a existência de pedido liminar com destacada urgência e tendo em vista a ausência do Desembargador relator, conforme Ato Especial nº 217/2022, publicado no Diário da Justiça de 14 de junho de 2022.

Os autos vieram conclusos a este Desembargador, em substituição ao relator, em 22 de agosto de 2022.

É o relatório.

Vitória, 26 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conceder a liminar pleiteada nos autos.
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONDECER A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA
DOS §§1º, 4º, 5º, 7º, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5006593-92.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: DANIEL SANTANA BARBOSA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS
PROCURADOR: SELEM BARBOSA DE FARIA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Sr. Prefeito de São Mateus, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade do artigo 116, da Lei Orgânica daquela municipalidade.

Na ação, em síntese, o Alcaide alega que ato normativo impugnado padece de inconstitucionalidade, sustentando que o dispositivo, contido em texto legal de iniciativa do Poder Legislativo, normatizaria direitos dos servidores públicos de São Mateus, em violação à competência privativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre a matéria, nos termos do artigo 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição Estadual.

Finaliza asseverando que também ocorre ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 17, da Constituição Estadual.

Requer, em caráter liminar, a suspensão da vigência do enunciado impugnado.

A inicial de fls. 2/10 veio aparelhada com reproduções da ata da posse e diploma do Prefeito requerente, da Lei Orgânica do Município de São Mateus e de peças da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 5005809-18.2022.8.08.0000.

Em despacho de id. nº 3058831, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, relator sorteado da presente ação, determinou a intimação do requerente para aditar a inicial apontando, de maneira expressa, quais dos 30 parágrafos do referido artigo entende padecer de inconstitucionalidade.

O senhor Prefeito se manifestou no id. nº 3160849, requerendo o aditamento da inicial para pugnar pela decretação da inconstitucionalidade do artigo 116 e todos seus parágrafos, da Lei Orgânica do Município de São Mateus.

Na promoção de id. nº 3177398, foi determinada a remessa dos autos à Secretaria do Pleno para encaminhamento do feito ao substituto legal, nos termos do

§1º do artigo 36 do Regimento Interno, considerando a existência de pedido liminar com destacada urgência e tendo em vista a ausência do Desembargador relator, conforme Ato Especial nº 217/2022, publicado no Diário da Justiça de 14 de junho de 2022.

Os autos vieram conclusos a este Desembargador, em substituição ao relator, sendo recebidos em 22 de agosto de 2022.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do pedido liminar, iniciando por esclarecer que, m
uito embora o Regimento Interno preveja, em seu artigo 169, alínea “b”, a possibilidade de o relator determinar, em caso de relevante interesse de ordem pública, a suspensão liminar do ato normativo impugnado, observo que a Lei nº 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento de feitos desta natureza perante o Supremo Tribunal Federal, adota procedimento que em muito se aproxima do julgamento do mérito da ação, demandando maioria absoluta, oitiva de órgãos ou autoridades indicadas e sustentação oral pelos interessados, entre outras providências.

Assim, como forma de compatibilizar tais sistemáticas e, ao mesmo tempo, acautelar o direito pleiteado in limine litis, submeto ao plenário o pedido cautelar de suspensão dos dispositivos impugnados.

Nesse caminhar, considerando a natureza do pedido em comento, é certo que o deferimento da medida pleiteada condiciona-se à averiguação, de forma concomitante, dos requisitos informadores dos provimentos cautelares antecipados, ou seja, o “
fumus boni iuris
”, aqui entendido como a plausibilidade do direito material invocado, e o “periculum in mora”, isto é, a possibilidade de que, à míngua da decisão judicial acauteladora do direito, venha a parte experimentar dano de difícil ou incerta reparação.

A Constituição, no escopo de assegurar a independência e harmonia entre os Poderes, fixa de forma bastante detalhada o conjunto de atos que devem se concatenar para a formação das leis, os quais podem ser resumidos nas seguintes fases: iniciativa, debates (emendas), votação, sanção/veto e promulgação e publicação.

O desprestígio ao processo legislativo conduz à inconstitucionalidade formal do ato normativo, e o sujeita ao controle por parte do Poder Judiciário.

O requerente alega vício na fase inaugural do processo, sustentando que a Lei em exame fora deflagrada por autoridade incompetente.

Como regra, a teor do que prescreve o artigo 63 da Constituição Estadual (correspondente, por simetria, ao artigo 61 da Constituição República), a propositura de projeto de lei cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos necessários. Transferindo a discussão para o nível municipal, a iniciativa geral assiste a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma da lei, consoante prescreve o artigo 34 da Lei Orgânica do Município de São Mateus.

No entanto, algumas matérias, por disposição Constitucional impositiva a todos os entes da Federação, ficam reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo, considerando que estão vinculadas diretamente ao livre e independente exercício da sua função precípua, que é a administração da coisa pública.

Nesse sentido, prescreve o artigo 63, parágrafo único, incisos I e III, da Constituição Estadual:

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

...................

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

Logo, à toda evidência, a Constituição do Estado reserva ao Executivo a iniciativa de lei objetivando a outorga de direitos aos respectivos servidores. Desta forma, é inegável que tratar da matéria no bojo da Lei Orgânica Municipal viola o citado mandamento constitucional, na medida em que a promulgação daquela espécie normativa é de competência da Câmara Municipal (artigo 29 da Constituição Federal), sem a participação do Prefeito.

Aliás, o entendimento já pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a ordem constitucional não condescende com a concessão de direitos para servidores públicos do Poder Executivo, não só por meio de norma constante na Lei Orgânica do Município, como também, na Constituição do Estado.

A matéria, diga-se, foi objeto de apreciação em regime de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário 590829, de Relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio, ocasião em que fixou-se a tese segundo a qual “É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município” (STF, RE 590829, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 30/03/2015).

Na espécie, o simples fato de a Lei Orgânica de São Mateus situar o dispositivo questionado em seção denominada “
Dos Servidores Públicos Municipais
” não implica uma contrariedade automática à Constituição do Estado, sendo necessário, por isso, a avaliação especificada de cada enunciado normativo, ou seja, o caput e seus 30 parágrafos. E empreendendo essa análise, por óbvio jungido à profundidade propiciada pela atual fase processual, constato que, com efeito, alguns dispositivos consagram normas ofensivas à sistemática constitucional em referência.

O caput, em si, não contempla inconstitucionalidade, na medida em que apregoa que “
O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores
.”

O §1º, no entanto, é de inconstitucionalidade evidente, ao atribuir a criação de cargos públicos a lei de iniciativa da Câmara:

§ 1º Os cargos públicos serão criados por lei da Câmara Municipal, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos e condições de provimento.

O §2º, não me parece conter inconstitucionalidade patente, a permitir a sua suspensão em caráter liminar, uma vez que, ao submeter a alteração de remuneração ou as reclassificações e reestruturações de cargos ou funções à indicação da respectiva fonte de custeio, parece atender à norma constitucional aludida no artigo 154, §1º, inciso I, da Constituição Estadual.

O §3º, por seu turno, diz que “
O servidor público municipal será responsável administrativa, civil e criminalmente pelos atos que praticar no exercício do cargo
”, o que naturalmente não depende da disposição legal contida na Lei Orgânica.

Seguindo, observa-se que o §4º impõe restrição à contratação de servidor público pela municipalidade, incorrendo no vício aqui exposto. É a redação do dispositivo:

§ 4º Não poderá o Município, nem sua Câmara admitir servidores se não mediante concurso público de provas ou de títulos, depois da criação dos respectivos cargos e empregos.

Também violam a competência exclusiva do chefe do poder executivo os §§5º, 14 e 23, os quais dispõem sobre contagem do tempo de serviço do servidor municipal e, ainda, sobre a aposentação compulsória daquele. Vaja-se:

§ 5º O tempo do servidor público municipal será computado integralmente, para efeitos de aposentadoria e vantagens, independentemente de ter estado em disponibilidade ou de ter exercido cargo de confiança.

§ 14 É assegurado ao servidor público municipal, para efeitos de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição prestada à atividade privada, rural e urbana, nos termos da lei.

§ 23 O tempo de gestão sindical será computado para todos os efeitos legais, aposentando-se o servidor, compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

O §7º também contém disciplina relativa aos servidores da municipalidade, ao prever a aplicação do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado enquanto não fosse instituído o regime próprio:

§ 7º Enquanto o Município não instituir regime jurídico próprio para seus servidores, serão observados, no que for aplicável, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e as leis modificadoras de suas normas.

Não vislumbro inconstitucionalidade no §8º, pois endereçado aos quadros da própria Câmara.

Maculados de inconstitucionalidade, no entanto, os §§11, 17, 18, 19 e 24, os quais cuidam de concede adicional de férias, vale transporte, licença prêmio e sua conversão em pecúnia, adicional por tempo de serviço e pensão por morte, normas cuja natureza atraem a iniciativa privativa abordada neste pronunciamento.

§ 11 Gozo de férias anuais remuneradas, com percentual de 50%, acrescidas ao salário normal, a todos os servidores.

§ 17 Fica o Poder Público Municipal obrigado a conceder, a todos os servidores, o vale transporte, nos termos da lei federal nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.

§ 18 Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

§ 19 Cada período de um ano de serviço efetivo dá ao servidor direito de um adicional de 1% sobre o seu salário básico, o qual incorporará a remuneração para efeito de aposentadoria.

§ 24 O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

Na sequência, constata-se que o §12 estabelece regras para acumulação de cargo público com mandato eletivo, matéria que também toca privativamente ao Alcaide Municipal:

§ 12 Ao servidor público municipal de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o servidor estivesse em exercício.

O §15, ao tratar da liberdade de associação e sindical, faz expressa menção às normas constitucionais e legais aplicáveis, razão pela qual, ao menos nesta fase incipiente, mostra-se suficiente para ser preservada.

O §20 assegura ao servidor receber uma cópia do seu contracheque, obrigação de simples consecução e que não impõe a criação de despesa. Trata-se de medida razoável e que, aparentemente, não atenta contra o texto constitucional.

A previsão de correção monetária de eventual pagamento de remuneração de servidor em atraso, conquanto razoável, viola a reserva de competência do chefe do executivo, uma vez que poderia este, mediante lei de sua iniciativa, dispor de forma diversa, ainda que na indicação de índice específico. Esta a previsão do §21:

§ 21 Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória dos servidores, que forem pagos com atraso, serão corrigidos monetariamente pelos índices oficiais aplicáveis.

Os §§25, 26, 27 e 28, que dispõem sobre o prazo para o alcance da estabilidade, sobre a reintegração do servidor, sobre disponibilidade remunerada e sobre nomeação de parentes (nepotismo), claramente tocam ao regime jurídico aplicável ao funcionalismo local, normatização cuja iniciativa cabe ao chefe do executivo. Possível a suspensão postulada. Reproduzo os dispositivos:

§ 25 São estáveis, após três anos de exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 46/2022)

§ 26 O servidor público municipal demitido por ato administrativo, se absolvido pela justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público, com todos os direitos adquiridos.

§ 27 Extinto o cargo, ou declarado desnecessário, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 28 É vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil, quer do Prefeito, do Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Mesa Diretora, Vereadores e Secretários Municipais, quer dos poderes Executivo ou Legislativo, ressalvados os direitos adquiridos.

Os §§9º, 10, 16, 22, 29 e 30 contemplam preceptivos de eficácia limitada, fazendo expressa menção à necessidade de regulamentação futura.

Nesse caso, considerando que a inicial não traz em seu bojo os possíveis atos normativos regulamentadores que prestariam eficácia aos dispositivos, não se afiguram eles aptos a gerar dano de difícil ou incerta reparação.

Configurada, outrossim, a urgência para o deferimento da medida antecipatória, em relação aos enunciados que representam usurpação de competência do chefe do executivo local.

Em primeiro lugar, impossível negar que as disposições legais que invadem a esfera de competência do Prefeito Municipal, renovam a cada dia, uma situação de inconstitucionalidade consubstanciada na quebra da harmonia entre os Poderes.

Além disso, muitas das regras questionadas conferem direitos, inclusive de cunho financeiro, aos servidores do poder executivo, o que pode gerar prejuízos ao erário do ente mínimo caso haja o pagamento de vantagens cuja base legal, muito provavelmente, seria invalidada pelo vício de inconstitucionalidade aqui exposto.

Neste particular, cabe destacar que o Município de São Mateus celebrou acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais nos autos da ação declaratória de ilegalidade de greve nº 5005809-18.2022.8.08.0000, no bojo do qual restou convencionado o pagamento de vantagens pecuniárias aos substituídos do sindicato, no que se insere o decênio referido no artigo 116, §18, da Lei Orgânica.

O cumprimento do acordo, por certo, dará origem a despesa com grande probabilidade de ser nulificada em definitivo, sendo irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé.

Ao cabo das considerações apresentadas, por entender presentes os requisitos legais e o relevante interesse de ordem pública, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e SUSPENDO A EFICÁCIA DOS §§1º, 4º, 5º, 7º, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, submetendo essa decisão aos meus eminentes pares, na forma da Lei nº 9.868/99, e ainda, a teor do que dispõe o artigo 169, alínea “a” do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

Intime-se o requerente.

Notifique-se a Câmara Municipal de São Mateus do teor desta decisão, solicitando informações, a serem prestadas no prazo aludido no artigo 6º, parágrafo único da Lei nº 9.868/99.

Após, remeta-se o feito à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para o oferecimento do competente Parecer.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5006593-92.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: DANIEL SANTANA BARBOSA, MUNICIPIO DE SÃO MATEUS
PROCURADOR: SELEM BARBOSA DE FARIA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PREVISÃO DE REGRAS RELATIVAS A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA AO ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” PRESENTES. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS §§1º, 4º, 5º, 7º, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 E 28, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

1. O deferimento da medida liminar condiciona-se à averiguação, de forma concomitante, dos requisitos informadores dos provimentos cautelares antecipados, ou seja, o “fumus boni iuris”, aqui entendido como a plausibilidade do direito material invocado, e o “periculum in mora”, isto é, a possibilidade de que, à míngua da decisão judicial acauteladora do direito, venha a parte experimentar dano de difícil ou incerta reparação.

2. O artigo 63, parágrafo único, incisos I e III, da Constituição Estadual, reservam ao Poder Executivo a iniciativa de lei objetivando a outorga de direitos aos servidores respectivos. Desta forma, é inegável que tratar da matéria no bojo da Lei Orgânica Municipal viola o citado mandamento constitucional, na medida em que a promulgação daquela espécie normativa é de competência da Câmara Municipal (artigo 29 da Constituição Federal), sem a participação do Prefeito.

3. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, “É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município” (STF, RE 590829, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 30/03/2015).

4. Medida liminar concedida. Suspensão da eficácia dos §§1º, 4º, 5º, 7º, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, da Lei Orgânica do Município de São Mateus.
DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.